Tribunal: STF
Processo: HC 232390
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 829.392/SP (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, em 03/04/2023, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 6). Contra essa decisão, interpôs-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, decretada ante a gravidade abstrata do delito. Afirma que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas ao momento do flagrante não possuem o condão de manter a custódia do paciente. Aduz cabível a substituição por medida cautelar diversa. Destaca requisitos subjetivos favoráveis: primário, com bons antecedentes e residência fixa. Aponta ausente o periculum libertatis.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva do paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos e a forma de acondicionamento, a custódia era necessária para garantir a ordem pública (e-doc. 7). 



    9. Ao analisar o mérito do writ lá formalizado, o Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pela instância anterior, afirmando que a preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada: 



    “Segundo a denúncia (páginas 63/66 dos autos de origem), no período da manhã, na Rua Francisco Verlangieri, n° 1000, Vila Galli, na cidade de Votorantim, FELIPE DOS SANTOS FERREIRA trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 112 porções de maconha (676,16g), 282 porções de crack (99,22g), 354 porções de cocaína (99,41g) e 3 porções de lança-perfume (62ml), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Conforme apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando avistaram o paciente com uma bolsa nas mãos. Este, ao notar a presença dos agentes, empreendeu fuga, mas foi abordado. Em revista pessoal, os milicianos encontraram no bolso de FELIPE o valor de R$37,50. Na bolsa que ele trazia, foram apreendidas todas as drogas acima descritas, junto com um celular e um caderno com anotações referentes ao tráfico.



    (...)



    É perfeitamente razoável a custódia preventiva, para garantia da ordem pública. Não há mesmo razão para a revogação da custódia ou a concessão da liberdade provisória, porque clara a necessidade de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na sociedade, lesando valores significativamente importantes. O paciente trazia consigo, para fins de venda, mais de 700 porções de maconha, cocaína e crack, a evidenciar, em tese, vínculo com o tráfico habitual e intenso. 



    O volume da droga apreendida, a diversidade do entorpecente e as circunstâncias da abordagem indicam, ao menos nesta fase, que ele está intimamente ligado ao tráfico em larga escala e que sua liberdade é nociva para a sociedade e para o processo, ainda que ele possa ser primário. A primariedade não é definição de falta de periculosidade.” (e-doc. 6, p. 3-5; grifos nossos).



    10. O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça repisou os argumentos previamente trazidos pelos Juízos a quo, ressaltando:



    “Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas colhidas do flagrante, notadamente pela apreensão de vários tipos de drogas em quantidades significativas - 687,9g de maconha, 121,15g de crack, 360g de cocaína e dinheiro em espécie. 



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022). 



    Do mesmo modo, “[a orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro GILMAR MENDES; HC n. 113.793, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA; HC n. 110.900, Relator Ministro LUIZ FUX)”. (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 



    No caso, entendo que a prisão está devidamente justificada para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.” (e-doc. 5, p. 5).



    11. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante e a periculosidade do agente, tendo em vista os indícios de habitualidade delitiva (caderno de anotações condizentes com a atividade criminosa e o fato de o paciente ter empreendido fuga ao momento da abordagem policial), é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo dos bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator